Tribunal: TJSP
Processo: 2221756-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório da sentença – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários e multa – Admissibilidade – Agravada que realizou o pagamento do valor devido, após o termino do prazo de 15 dias, previsto no artigo 523, §1o do CPC – Multas e honorários advocatícios que incidem no cumprimento provisório da sentença, nos

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório da sentença – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários e multa – Admissibilidade – Agravada que realizou o pagamento do valor devido, após o termino do prazo de 15 dias, previsto no artigo 523, §1o do CPC – Multas e honorários advocatícios que incidem no cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 520, §2o do CPC – Prequestionamento – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221756-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
QUALITAS HUMANUS SERVIÇOS EIRELI ME, é agravada PLASTIC OMNIUM
AUTO INERGY DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221756-52.2020.8.26.0000 -Voto no 40264
2
VOTO No 40264
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221756-52.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: JOSÉ CARLOS METROVICHE
AGRAVANTE
: QUALITAS HUMANUS SERVIÇOS EIRELI ME
AGRAVADA
: PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO
BRASIL LTDA
COMARCA
: SOROCABA
RECURSO
Agravo de Instrumento
Cumprimento
provisório da sentença Insurgência contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de fixação de honorários e multa
– Admissibilidade Agravada que realizou o pagamento
do valor devido, após o termino do prazo de 15 dias,
previsto no artigo 523, §1o do CPC
Multas e
honorários advocatícios que incidem no cumprimento
provisório da sentença, nos termos do artigo 520, §2o do
CPC
Prequestionamento
Decisão reformada

Recurso provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
cumprimento provisório de sentença, voltado à reforma da r. decisão que
indeferiu o pedido de fixação de honorários e multa (fls. 56).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo que a tese veiculada na r. decisão atacada, foi firmada na
vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Aduz que, Código de Processo Civil vigente, traz
previsão expressa contrária a tal entendimento.
Afirma que, ao contrário do que aduz o nobre
magistrado ao proferir a r. decisão, o pagamento foi realizado quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221756-52.2020.8.26.0000 -Voto no 40264
3
prazo já havia encerrado, devendo incidir multa e honorários advocatícios
conforme previsão expressa do artigo 520, §2o do CPC.
Sustenta que, o pagamento foi parcial, uma vez que a
agravada não atualizou os valores ao realizar o pagamento.
Pleiteia que ,o recurso seja provido, para reformar a
decisão a fim de reconhecer que o pagamento foi realizado fora do prazo
legal, bem como para fixar a multa e os honorários advocatícios no patamar
de 10% conforme dispõe o artigo 520, § 2o, CPC.
Pede o prequestionamento da matéria aventada.
A
agravada,
regularmente
intimada,
apresentou
contraminuta às fls. 76/83.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 73/74).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 84.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
7/8).
É o relatório.
2) O ponto nodal do debate consiste em verificar se
acertada a r. decisão de fls. 56 dos autos.
Com efeito, prevê o Código de Processo Civil que:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da
mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte
regime:
(...)
§ 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do
art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória
ao pagamento de quantia certa”.
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou
já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221756-52.2020.8.26.0000 -Voto no 40264
4
dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento”.
Assim, é certo que no cumprimento provisório da
sentença, incide multa e honorários advocatícios, quando não ocorre o
pagamento voluntário no prazo de 15 dias.
No caso em análise, a decisão de fls. 25/27, que intimou
a agravada para realizar o pagamento dos valores foi disponibilizada no dia
12/09/2019 (quinta-feira), conforme a certidão de fls. 28/29. Considerando o
que consta na própria certidão, há que se considerar a data de publicação, o
primeiro dia útil subsequente, que foi o dia 13/09/2019 (sexta-feira).
Assim, como bem aduziu a agravante o termo final do
prazo de 15 dias, previsto no artigo 523, §1o do CPC, ocorreu no dia
04/10/2019.
Considerando que o pagamento foi feito no dia
07/10/2019, portanto, após o término do prazo mencionado, resta claro que
deve incidir a multa e os honorários previstos no citado artigo 520, §2o do
CPC.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte
agravante - No cumprimento de sentença, necessária a intimação da parte
devedora para o pagamento do valor do débito, no prazo de 15 dias, sob
pena de incidência de multa de 10% e honorários de advogado fixado em
10% sobre o valor devido, por aplicação do disposto no art. 523, caput e §§
1o e 2o, do CPC, entendimento aplicável ao cumprimento provisório de
sentença, a teor do disposto no art. 520, CPC No caso dos autos: (a)
reconhece-se como intempestivo o depósito do valor da condenação
realizado em 13.11.2019, tendo em vista que o termo inicial do prazo de 15
dias para a sua realização, nos termos dos arts. 219, 520 e 523, CPC, era
22.10.2019, primeiro dia útil subsequente após a publicação da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221756-52.2020.8.26.0000 -Voto no 40264
5
que intimou a parte devedora para pagamento, e o termo final, 11.11.2019,
(b) sendo, de rigor a incidência da multa e dos honorários advocatícios,
prevista no art. 523, CPC, ante o pagamento voluntário do débito fora do
prazo em referência e (c) a manutenção da r. decisão que rejeitou a
tempestiva impugnação oferecida pela parte agravante, pois oferecida
dentro do prazo de 15 dias, contados nos termos do art. 525, CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Não configurada. Recurso desprovido”. (AI no
2112648-88.2020.8.26.0000; Relator Des. Rebello Pinho; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 18/09/2020). (Destaquei).
Os argumentos aduzidos pela agravada, não merecem
prosperar, porque partem de premissa equivocada, no sentido de que o
pagamento foi feito no prazo correto, o que não condiz com a realidade,
como restou acima consignado. Além disso, não há que se falar que a
discussão acerca da matéria precluiu, porque a agravante interpôs o
presente recurso tempestivamente.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. decisão da
lavra do eminente magistrado, Doutor JOSE CARLOS METROVICHE, a fim
de determinar a incidência de multa de 10% (dez por cento). Os honorários
advocatícios, ficam arbitrados também no percentual de 10% (dez por
cento), ambos a incidir sobre o valor da dívida, nos termos do artigo 523,
§1o do CPC.
A fim de que se possam manejar recursos para as
Instâncias Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta
no recurso.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator